Tribunal: TJDFT
Processo: 0701980-09.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701980-09.2023.8.07.0019 RECORRENTE: GABRIEL FÉLIX DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. INTERIOR DA RESIDÊNCIA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. A prática do furto no interior da residência da vítima justifica a valoração negativa da culpabilidade da conduta, sendo a casa asilo inviolável, tal fato extrapola a reprovabilidade inerente ao delito de furto. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar a condenação; b) artigos 59 e 155, § 4o, inciso IV, ambos do Código Penal, insurgindo-se contra a valoração negativa da culpabilidade, ao argumento de que a simples circunstância de o crime ter ocorrido no interior da residência, sem outros elementos que aumentem a reprovabilidade da conduta, não justificaria a valoração negativa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que se refere ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 59 e 155, § 4o, inciso IV, ambos do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Dessa maneira, verifica-se que o conjunto probatório, formado pelos depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pela investigação, aliados ao auto de apreensão dos bens que estavam na residência do acusado, é claro quanto à prática do crime de furto pelo réu, juntamente com outros agentes [...] De fato, a prática do furto no interior da residência da vítima, sendo a casa asilo inviolável, caracteriza maior grau de reprovabilidade na conduta do réu” (ID. 59244214). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, também não comporta seguimento o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 59 e 155, § 4o, inciso IV, ambos do Código Penal, pois o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA. PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CP. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES PRETÉRIAS DIVERSAS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AUMENTO DA PENA PROPORCIONAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS E RÉU REINCIDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Acerca da culpabilidade, para fins de individualização da pena, esta deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, ressaltou-se na sentença que o crime de furto foi cometido em residência habitada, o que tornou a conduta mais reprovável na medida em que demonstra destemor e ousadia do agente. Tal elemento não pode ser tido por genérico e justifica a elevação da reprimenda, pois efetivamente denota uma maior periculosidade da ação e reprovabilidade da conduta. [...] (AgRg no HC n. 801.715/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 24/4/2023). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016